Tribunal: TJPA
Processo: 0001691-69.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001691-69.2018.8.14.0061

APELANTE: SERGIO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a detração penal deve ser aplicada na sentença condenatória, mesmo na ausência de comprovação do tempo de prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração penal exige comprovação do período de prisão provisória, não sendo possível aplicá-la sem elementos que permitam a correta aferição do tempo de encarceramento.

4. A sentença condenatória corretamente determinou que a análise da detração penal deve ser feita pelo juízo da execução, conforme previsto no art. 66 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984).

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça confirma que a detração penal, na ausência de informações precisas sobre o tempo de prisão preventiva, deve ser examinada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da detração penal requer a comprovação do período de prisão provisória. 2. Na ausência de documentação suficiente, a análise da detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 387, §2º; Lei n. 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sérgio Conceição da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 19319820).

Em razões recursais, o apelante requer a observância da detração da pena, com fundamento no art. 387, §2º do CPP, sob a alegação de que, ao ser considerado o período de prisão cautelar, o regime de cumprimento da pena seria alterado (ID 19319830)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19319833), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21564824).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, cingindo-se a insurgência recursal à observância da aplicação da detração penal, em razão dos supostos reflexos do tempo de prisão provisória no regime de cumprimento da pena imposta ao apelante.

Sem embargo, verifico a ausência de qualquer documento que comprove o período da prisão preventiva cumprida pelo acusado tal como consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“Deixo de realizar detração CP, art. 42 e CPP, art. 387, § 2º), ante a ausência de informações sobre o efetivo tempo de prisão preventiva, sem prejuízo, contudo, de que tal redução seja feita pelo Juízo das execuções.” (ID 19319820)

Ante o quadro, por não existir nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprida pelo recorrente, ratifico o entendimento do juízo recorrido no sentido de que a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025